Tribunal: TJDFT
Processo: 0756983-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO – EMPRÉSTIMO E COMPRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO RÁPIDA AO BANCO PARA BLOQUEIO DAS TRANSAÇÕES. DEMORA DA INSTITUIÇÃO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVAMENTE AO PIX. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a executar tarefas para proteger suas informações e realizar operações, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica, para desviar valores da conta bancária do correntista. As circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a parte autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu que inclusive possuía seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
3. De acordo com a inicial, as transações fraudulentas não reconhecidas assim pelo réu foram, dentre outras, PIX de R$ 1.998,60, empréstimo de R$ 1.600,00 e compra a crédito no valor de R$ 1.975,00, totalizando (de acordo com a inicial) R$ 5.972,20. Diz, ainda, que registrou boletim de ocorrência na delegacia e reclamação junto ao Banco Central e ao banco réu e, que este a teria analisado, assim como a indeferido. Na sentença, o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica estabelecida entre as partes na realização do empréstimo BB Crédito Automático indicado no ID 140738977 e nas compras realizadas no cartão de crédito no dia 09/09/22, além de condenar o banco requerido a restituir à autora R$ 5.972,20. Nesta sede recursal, o recorrente, dentre outras considerações, alega, primordialmente, a culpa exclusiva da consumidora, que executou todas as operações, ainda que sob a orientação dos fraudadores, motivo pelo qual o banco não deveria ser responsabilizado.
4. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização do empréstimo (“BB CRÉDITO AUTOMÁTICO) de ID Num. 50529337 - Pág. 1 de R$ 1.600,00; da compra no cartão de crédito de ID Num. 50529338 - Pág. 2 de R$ 1.790,00, bem como do PIX de ID Num. 50529340 - Pág. 1 de R$ 1.998,60 em 09/09/2022 os dois primeiros e em 10/09/2022 o terceiro. Conforme relato detalhado de ID Num. 50529343 - Pág. 1 a parte autora no dia 10/09/2022 contatou o banco, ocasião em que descobriu ter caído num golpe e, na mesma ligação contestou todas as transações, além de solicitar o bloqueio do cartão e suspensão do aplicativo. Quanto a estes últimos fatos, não houve impugnação ou contestação específica pela parte requerida (arts. 341 e 374, III, CPC). E, por se tratar de alegação verossímil, inclusive com a indicação dos protocolos de ligação, horários e duração das chamadas (ID Num. 50529343 - Pág. 2), deve ser a alegação da comunicação imediata acolhida como fato incontroverso.
5. Era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX em situação de fraude, deveria imediatamente tomar as providências preventivas de bloqueio dos valores. Essas são medidas já sinalizadas pela autarquia especial BACEN para impedir transferências fraudulentas. O Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento exato em que foi comunicado e o instante em que o dinheiro foi transferido da conta. Entretanto, a resposta à reclamação formulada pelo consumidor só ocorreu dias depois.
6. Ainda que o consumidor tenha incorrido em negligência na operação, pois, como se extrai da própria narrativa, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, efetuou transações no caixa eletrônico. Ainda assim, não se pode à parte autora atribuir a culpa exclusiva pela consumação fraude.
7. Com efeito, o art. 39-B da Resolução 147/2021 – BACEN é claro ao afirmar que:
“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.
§ 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:
I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;
II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;
III - o horário e o dia da realização da transação;
IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e
V - outros fatores, a critério de cada participante.
§ 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.”
Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador. Na hipótese dos autos, é possível constatar que a instituição ré não deu a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta.
8. No caso em tela, não obstante as alegações da parte ré de que houve culpa exclusiva da parte autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado. Portanto, impossível acolher a tese do banco recorrente de que não pode ser responsabilizado civilmente pelo seu serviço.
9. Inegável, por outro lado, que a parte autora ao acreditar que se dirigindo ao caixa eletrônico e efetuando operações, ainda que sob o comando do golpista, agiu de forma culposa concorrendo para o surgimento da fraude.
10. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar as transferências), quanto da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, praticamente, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta, mas só obteve resposta muitos dias após o ocorrido. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, relativamente ao PIX.
11. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas utilizando o cartão com chip e senha, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor.
12. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.
13. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias (compras a crédito), mediante fraude. Por conseguinte, irretocável a sentença que declarou a inexistência dos débitos relativos, bem como condenou o réu à reparação material do valor correspondente (R$ 1.970,00, ID Num. 50529338 - Pág. 2).
14. A instituição financeira, ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de terminal de autoatendimento, detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, como também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 1.600,00, o que permitiu que os estelionatários utilizassem do cartão com chip para perpetrar o golpe.
15. Nesse toar, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo pela via eletrônica foram preponderantes para a consumação exitosa desta operação fraudulenta. Assim, quanto a esse ponto deve ser mantida a sentença recorrida especialmente quanto à declaração de inexistência do negócio de mútuo. Entretanto, não há razão para que o banco seja condenado ao pagamento desse valor à parte autora.
16. Isto posto, é caso de pequeno ajuste na sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação de pagar R$ 5.972,20 para R$ 2.969,30 (R$ 999,30, correspondente a 50% de R$ 1.998,60, PIX, acrescido de R$ 1.970,00, compra a crédito).
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e reduzir o valor da condenação de R$ 5.972,20 para R$ 2.969,30 a ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescidos de juros a partir da citação.
18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.